Tribunal: TJSP
Processo: 1013703-77.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência declarando-se indevida a cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem – Recurso exclusivo do réu.

Tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, por

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência declarando-se indevida a cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem – Recurso exclusivo do réu.

Tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, por não comprovada a efetiva prestação de serviços - Abusividade evidenciada – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente – Abusividade evidenciada – Recurso negado.

Devolução de valores – Reflexo dos juros incidentes sobre os valores a serem restituídos – Descabimento – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1552434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos, afastando a aplicação dos mesmos encargos contratuais para a hipótese de repetição de indébito, em se tratando de mútuo feneratício – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*